Tribunal: TJES
Processo: 5003710-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003710-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEHOVAH FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA. INCAPACIDADE ABSOLUTA. ESQUIZOFRENIA. ALIENAÇÃO MENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo IPAJM contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária e imposto de renda incidentes sobre pensão percebida por interditado, diagnosticado com esquizofrenia e declarado absolutamente incapaz por sentença judicial transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar se a condição de esquizofrenia pode ser enquadrada como alienação mental para fins de isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88;
(
II
) analisar se os documentos constantes dos autos são suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de interdição reconheceu a absoluta incapacidade do agravado, com base em diagnóstico de esquizofrenia, patologia reconhecida como forma de alienação mental pela jurisprudência dominante.

4. A prova documental apresentada confirma a existência de enfermidade grave e irreversível, sendo dispensável a exigência de laudo oficial, conforme entendimento das Súmulas n
n
. 598 e 627 do STJ.

5. A condição de dependente previdenciário, embora não seja elemento automático de isenção, corrobora a situação de vulnerabilidade do recorrido, que preenche os requisitos legais para fruição do benefício fiscal.

6. Verifica-se presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente diante do risco de dano irreparável decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar percebida por absolutamente incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A esquizofrenia, quando atestada judicialmente como causa de incapacidade absoluta, configura hipótese de alienação mental para fins de isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2. A sentença de interdição com trânsito em julgado constitui prova suficiente da condição incapacitante, sendo desnecessária a juntada de novo laudo médico oficial para a concessão de tutela de urgência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, art. 300; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.563.679/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020. Súmula 598/STJ e Súmula 627/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003710-07.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADO: JEHOVAH FERREIRA JUNIOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O Instituto
d
e Previdência
d
os Servidores
d
o Estado
d
o Espirito Santo

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 37536938, proferida pel
o
meritíssim
o
Ju
i
z de Direito da
Primeira
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos
da ação ordinária
registrad
a
sob o n. 5002520-34.2024.8.08.0024
proposta contra o Estado do Espírito Santo
e
contra ele, agravante, por Jehovah Ferreira Junior
, que deferiu a tutela de urgência “para determinar aos Requeridos que se abstenham de realizar os descontos a título de contribuição previdenciária e o imposto de renda da pensão do autor”.

Nas razões recursais (id. 7786109 - fls. 01-
13
) o agravante alegou, em síntese, que: 1)
a respeitável decisão agravada “deferiu a tutela de urgência a fim de reconhecer a isenção de IR e CP em favor do agravado” (fl. 01); 2) “da prova produzida em contraditório constante do ID 36957802, observa-se que em momento algum há conclusão de que o agravado é
(sic)
pode ser classificado como ‘alienado mental’, ainda que tenha sido confirmada a existência de sua condição de saúde” (fl. 3); 3) “embora o agravado tenha sido considerado dependente para fins previdenciários, isso não significa automaticamente que esteja enquadrado nas hipóteses isentivas”
(fl. 05); 4) “nenhum dos laudos juntados pela REQUERENTE, demonstrou a existência de qualquer das doenças incluídas no rol da lei 7713/88, que regulamenta as moléstias capazes de ensejar a concessão de isenção, em atividade” (fl. 6);
5) “os laudos particulares acostados ... em nenhum momento apontam a doença como alienação mental” (fl. 10).

Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Por meio da decisão de id 7891524 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no id 8172131.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pel
a desnecessidade da intervenção
(id 13502272).

Na hipótese, a
decisão agravada deferiu a tutela de urgência, com base nos elementos constantes dos autos, notadamente a sentença proferida nos autos da ação de interdição n. 024.05.009.620-5, que reconheceu a incapacidade absoluta do agravado, ali identificada como decorrente de quadro de esquizofrenia, bem como a documentação médica que corrobora essa condição clínica.

Considerou o juízo de origem que restaram preenchidos os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 300 do CPC, destacando-se a presença da probabilidade do direito, pela demonstração da patologia ensejadora da isenção legal, e o perigo de dano, caracterizado pela sobrecarga financeira indevida sobre benefício de natureza alimentar.

A insurgência recursal concentra-se na alegação de que não estaria demonstrada a condição de alienação mental, uma vez que os laudos médicos juntados não fazem referência expressa a essa terminologia, e que o reconhecimento do agravado como dependente previdenciário não implicaria, por si só, no preenchimento dos requisitos legais para isenção tributária. O agravante sustenta, ainda, que o rol de doenças constantes do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, é taxativo e deve ser interpretado restritivamente, com base no art. 111 do Código Tributário Nacional.

Entretanto, razão não assiste ao agravante.

A propósito
,
em favor do agravado subsiste a r.
sentença de interdição,
a qual
possui eficácia plena, abrangente e definitiva, transitada em julgado, e reconheceu a incapacidade absoluta d
ele
, fundamento que, por si só, respalda o enquadramento da patologia como alienação mental.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que determinadas doenças psiquiátricas, dentre elas a esquizofrenia, configuram forma de alienação mental para os fins legais específicos, sobretudo quando acompanhadas de evidência clínica da perda da capacidade de discernimento e autodeterminação, como no presente caso.

Sobre o assunto, mutatis mutandis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO.
ESQUIZOFRENIA. INCAPACIDADE DEFINITIVA VERIFICADA
PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DIREITO À REFORMA COM PROVENTOS NO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE POSSUÍA NA ATIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O SERVIÇO MILITAR. EXAME DESNECESSÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL DO AUTOR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A instância ordinária, soberana na análise do contexto fático do caso, reconheceu a incapacidade definitiva, ou seja, a impossibilidade total e permanentemente do militar para qualquer trabalho, em razão de doença mental. Afastou, contudo, a pretensão inicial à reforma em grau superior por não restar comprovada a relação de causa e efeito entre a enfermidade e a prestação do serviço castrense. 2. O acórdão regional destoou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que
o militar acometido de alienação mental
durante a prestação do serviço castrense faz jus à reforma ex officio, independentemente do nexo causal entre a doença e a atividade militar exercida, com direito a receber proventos com soldo equivalente ao posto imediatamente superior ao que ocupava quando na ativa. 3. Manutenção da decisão que deu provimento ao recurso especial do autor e determinou o restabelecimento da sentença ordinária. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.563.679/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Ademais, os laudos médicos acostados aos autos demonstram de forma congruente o diagnóstico de esquizofrenia e sua repercussão funcional severa, o que corrobora o conteúdo da sentença de interdição.

Outrossim, em sede de cognição sumária, a
exigência de laudo médico oficial ou prova contemporânea da doença em atividade, exigida pelo agravante, mostra-se desnecessária à luz do entendimento consolidado nas Súmulas nº 598
1
e 627
2
do Superior Tribunal de Justiça, que excepcionam tais exigências nos casos de enfermidades graves, reconhecidas judicialmente, e cuja irreversibilidade já foi assentada por laudo técnico pericial.

Quanto à alegação de que a condição de dependente previdenciário não enseja automaticamente a isenção, verifica-se que tal circunstância, embora
substancial
em tese, não desnatura o conjunto probatório específico dos autos, o qual aponta para a situação fática de alienação mental – condição jurídica autônoma e suficiente para a concessão do benefício fiscal pretendido.

Nesse contexto
, os argumentos do agravante não são capazes de infirmar a conclusão do juízo a quo, tampouco há demonstração de ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão em sede de cognição sumária.

Por fim, o perigo de dano encontra-se adequadamente caracterizado, tendo em vista que os descontos indevidos recaem sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa absolutamente incapaz, com necessidades médicas e assistenciais agravadas por sua condição de saúde. Trata-se, portanto, de hipótese clássica de
periculum in mora inverso
, em que a manutenção da medida concessiva resguarda a dignidade e subsistência do beneficiário, sem gerar ônus imediato irreversível à parte adversa, diante da reversibilidade dos efeitos financeiros caso, ao final, a demanda seja julgada improcedente.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
-
SÚMULA 598 -STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico

oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."

2
-
Súmula 627 – STJ “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.